Tribunal: TJES
Processo: 5009710-86.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009710-86.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 932, III, do CPC, por ausência de dialeticidade recursal. A agravante sustentou que as razões do Agravo de Instrumento impugnaram adequadamente a decisão de primeiro grau que não conheceu de exceção de pré-executividade apresentada por pessoa jurídica, por falta de legitimidade para pleitear direito de sócio incluído no polo passivo da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Agravo de Instrumento impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, de modo a atender ao princípio da dialeticidade recursal e viabilizar seu conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne de forma específica os fundamentos adotados na decisão recorrida, indicando as razões de fato e de direito que justificam sua reforma.

A mera reiteração de argumentos relativos ao mérito da controvérsia não supre a necessidade de enfrentamento dos fundamentos efetivamente utilizados pelo julgador.

A decisão agravada deixou de conhecer da exceção de pré-executividade por ausência de legitimidade da pessoa jurídica para defender direito atribuído a terceiro, consistente na alegada ilegitimidade do sócio para figurar no polo passivo da execução.

As razões do Agravo de Instrumento limitaram-se a sustentar a inexistência de responsabilidade tributária do sócio e a inaplicabilidade do redirecionamento da execução, com base no art. 135 do CTN e na Súmula 430 do STJ.

O recurso não combateu o fundamento processual adotado pelo juízo de origem, relacionado à ausência de legitimidade da excipiente, revelando dissociação entre as razões recursais e a decisão impugnada.

A falta de impugnação específica configura violação ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O princípio da dialeticidade recursal exige a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.

A repetição de argumentos relacionados ao mérito da controvérsia não supre a ausência de enfrentamento dos fundamentos adotados pelo julgador.

O recurso que não dialoga com as razões de decidir da decisão impugnada não preenche requisito de admissibilidade e não pode ser conhecido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, III; CTN, art. 135.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 705.564/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 04.08.2015; STJ, AgInt no REsp 1.472.043/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 14.02.2017, DJe 20.02.2017; TJES, Apelação Cível nº 024151447729, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 28.01.2020; TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 048150107992, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 29.10.2019; TJES, Apelação nº 024120168463, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 18.06.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009710-86.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: DIBENS LEASING S/A

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Dibens Leasing S/A contra a Decisão Monocrática de ID 17507782, no âmbito da qual não se conheceu do recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa executada, por manifesta ausência de dialeticidade recursal, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 17958984) a Agravante refuta a ausência de dialeticidade, afirmando que as razões do Agravo de Instrumento dialogaram diretamente com a decisão de piso.

Pois bem. Conforme cediço,
“[...] à luz da jurisprudência desta Corte e do princípio da dialeticidade, deve a parte recorrente impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, não bastando a formulação de alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado impugnado ou mesmo a insistência no mérito da controvérsia. De mais a mais, a impugnação tardia dos fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial, somente em sede de agravo regimental, não tem o condão de afastar a aplicação da Súmula nº 182/STJ”
(STJ, AgRg no AREsp 705.564/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, j. 04.08.2015).

Acerca do tema a doutrina ainda esclarece que:

“O princípio da dialeticidade, com o nome de regularidade formal, figura como requisito de admissibilidade recursal. Caso o recurso não aponte os motivos de reforma da decisão recorrida (os fundamentos de fato e de direito), o tribunal dele não conhecerá. Vê-se que a regularidade formal – ou dialeticidade – se manifesta, além da observância a outros requisitos apontados no Código, com a impugnação específica da decisão recorrida” (DONIZETTI, Elpídio. Curso didático de direito processual civil / Elpídio Donizetti. – 20. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2017, pág. 185)

“Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. Só assim a parte poderá contra-arrazoá-lo, formando-se o imprescindível contraditório em sede recursal. [...] As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial” (NERY JÚNIOR, Nelson. Princípios Fundamentais - Teoria Geral dos Recursos. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. P. 149)

No presente caso, o MM Juiz
a quo
não conheceu da exceção de pré-executividade apresentada por Dibens Leasing S/A (ora Agravante), por entender que a mesma não possui legitimidade para pleitear direito alheio.

Isto porque, através da referida exceção, a pessoa jurídica alegou a ilegitimidade de seu sócio (constante da CDA que aparelha o processo executivo) para figurar no polo passivo da execução.

Em suas razões de Agravo (ID 14348372) a recorrente pugna pela reforma da decisão alegando, em síntese: (i) que inexistem motivos para que o sócio figure no polo passivo da execução; (ii) que, no que tange às dívidas tributárias, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o simples inadimplemento da obrigação tributária não enseja a responsabilidade dos sócios, sendo necessária a comprovação dos requisitos do artigo 135 do CTN; e (iii) que, de acordo com a inteligência da Súmula 430 do STJ: “O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente”.

Desta forma, conforme se observa, as razões recursais do Agravo não dialogam com as razões de decidir adotadas pelo MM Juiz
a quo
na decisão agravada. Enquanto a Agravante sustenta a ilegitimidade do sócio para figurar no polo passivo do processo de execução, a decisão recorrida sequer enfrentou tal matéria, pois não conheceu da exceção de pré-executividade apresentada pela pessoa jurídica.

Assim sendo, nota-se clara violação ao princípio da dialeticidade na presente hipótese, o que conduz ao não conhecimento do recurso.

Em hipóteses fáticas semelhantes, assim tem se manifestado este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE.
1. - O princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de apresentar em seu recurso argumentos de fato e de direito destinados a ensejar a reforma da decisão impugnada (STJ, AgInt no REsp 1472043/MS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14-02-2017, DJe 20-02-2017). 2. - O apelante não expendeu argumentos relacionados ao tempo e modo das contratações temporárias de maneira a demonstrar que houve equívoco nas premissas adotadas na respeitável sentença. Por outras palavras ele, não impugnou os fundamentos da respeitável sentença. 3. - Recurso não conhecido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151447729, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data da Publicação no Diário: 07/02/2020)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO. PUBLICAÇÃO DO CHAMAMENTO EM DIÁRIO OFICIAL E POR E-MAIL. TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO FINAL DO CERTAME E A PUBLICAÇÃO DA NOMEAÇÃO.
1. - A dialeticidade é requisito de admissibilidade do recurso porque viabiliza o adequado exercício do contraditório pelos atores processuais e permite ao Tribunal delinear a extensão do efeito devolutivo. Conforme assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, O princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de apresentar em seu recurso argumentos de fato e de direito destinados a ensejar a reforma da decisão impugnada (AgInt no REsp 1472043/MS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14-02-2017, DJe 20-02-2017). 2. - Nas razões recursais o apelante repetiu as alegações contidas na contestação de fls. 09-103 não guardando relação com as razões de decidir contidas na respeitável sentença. Ausência de dialeticidade configurada. 3. - Recurso não conhecido. [...] (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 048150107992, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 08/11/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ARGUIDA E ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Na petição inicial foram declinados argumentos pertinentes à atuação do recorrente perante a consumidora durante a relação jurídica entre eles havida, o atendimento à notificação expedida no bojo do processo administrativo perante o PROCON e combateu-se o valor arbitrado a título de multa, teses reiteradas no curso da demanda. 2. O comando sentencial, a seu turno, destacou que a multa contra a qual propôs o autor a demanda foi aplicada em razão do seu não comparecimento, após regular notificação, a ato do processo administrativo. Ou seja, não foi objeto de análise administrativa a relação havida entre consumidor e fornecedor, razão pela qual igualmente sobre ela não se debruçou o juízo, dado não deter tal linha argumentativa o condão de subsidiar o intento anulatório. Limitou-se o decisum a tratar do ato administrativo efetivamente praticado (se houve a correta aplicação da multa à luz da hipótese de sua incidência), inclusive cuidou da quantificação da multa imposta, questões não controvertidas pelas razões recursais. 3. O apelante, em seu recurso, questiona a multa aplicada sob o argumento de que não poderia o PROCON fazê-lo em reclamação individual; diz não gozar o recorrido de competência para fiscalizar-lhe, cabendo isso à agência reguladora do setor de atuação; bem como afirma gozarem seus atos de presunção de legitimidade, tendo atuado regularmente ao efetuar a cobrança que desencadeou a reclamação administrativa. Tais teses, a toda evidência, encontram-se dissociadas dos debates havidos no curso do processo, revelando inovação inadequada à luz das regras processuais pertinentes. 4. O requisito da regularidade formal, afeto ao princípio da dialeticidade, uma vez obedecido, fixa os limites de atuação da corte recursal e permite ao recorrido elaborar contrarrazões, viabilizando a observância do princípio do contraditório, panorama não atendido pelas razões de recurso. 5. Preliminar de não conhecimento arguida pelo recorrido acolhida. Recurso não conhecido. (TJES, Classe: Apelação, 024120168463, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/06/2019, Data da Publicação no Diário: 28/06/2019)

Face o exposto
, destacando que os argumentos apresentados no Agravo Inominado não se prestaram a afastar o convencimento adotado, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.